Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por IVONE CARDOSO QUEIROZ e outros, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no. 0712019-05.2022.8.07.0018, que analisou os embargos de declaração, interpostos em face de anterior decisão daquele juízo, tendo como parte agravada o DISTRITO FEDERAL. Observo, no entanto, que a decisão que não acolheu aqueles embargos, foi exarada no dia 21/09/2022, tendo constado no sistema PJe o transcurso do prazo para os exequentes, ora agravantes. Estes, posteriormente àquela decisão, ainda chegaram a apresentar memória de cálculos em 27.01.2023, conforme Id. 147821540, porém, quanto à interposição de recurso relativamente à deliberação objurgada, restaram inertes, pois somente manejaram o presente agravo de instrumento do dia último dia 10 de fevereiro, incidindo ao caso o instituto da preclusão. Portanto, nos termos do artigo 87, inciso III, combinado com o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora